Tribunal: TJSP
Processo: 7001337-76.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001337-76.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado RUDSON FIRMIANO GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso, para determinar a retificação do cálculo de penas, nos termos
e limites acima estabelecidos. V.U." de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7001337-76.2019.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA - V.E.C.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: RUDSON FIRMIANO GOMES DOS SANTOS
VOTO No 49.136
Trata-se
de
agravo,
interposto
pelo
Ministério Público, contra a decisão de fls. 10/11, (mantida à fl. 35), que
fixou como dies a quo para a concessão da progressão ao regime
aberto, o dia em que SANTOS preencheu o requisito objetivo para
progredir ao regime intermediário.
Sustenta o Parquet, em resumo, que a
data-base para o cálculo de progressão para o regime aberto deve ser
o dia em que SANTOS foi promovido ao regime semiaberto. Diante
disto, postula a reforma da decisão (fls. 3/8).

O recurso foi respondido (fls. 32/34v.).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 39/42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
É o relatório.
O reclamo procede.
Com efeito, “O direito in concreto à
progressão de regime e ao livramento condicional não decorre
automaticamente de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida prisional
somente avaliados pelo competente Juízo da Execução” (STJ -
QUINTA TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator Ministro
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005,).
Destarte, fica evidente que a decisão que
concede a progressão de regime prisional não é uma decisão
meramente declaratória, pela qual o Juiz da execução reconhece a
existência tão-só do preenchimento do requisito temporal, de natureza
objetiva, mas uma decisão constitutiva, cujo efeito é produzido a partir
da sua prolação, decisum este que deve ser calcado em minuciosa
análise de um conjunto de elementos de ordem subjetiva, notadamente
o comportamento do sentenciado. Então, apenas a partir daí é que
pode se iniciar uma nova fase da execução da pena imposta ao
criminoso, caso o condenado esteja mesmo pronto para iniciar uma
nova etapa da sua pretendida reeducação, até poder voltar a ser
reinserido na vida social.
Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para determinar a retificação do cálculo de penas, nos termos
e limites acima estabelecidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator